Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAESB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS ANTIGOS E CONSOLIDADOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido para determinar o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel do autor.
2. Corroborando o entendimento esposado no §5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de água quando se tratar de débitos vencidos há mais de 120(cento e vinte) dias.
3. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 120 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço.
4. Recurso conhecido e provido.